Tribunal: STF
Processo: Rcl 44032
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Júlia Maria Fernandes D’Assunpção, advogada, afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo nº 1.0000.20.551917-6/000, inobservado o decidido no habeas corpus nº 143.641/SP, relator ministro Ricardo Lewandowski.
    Diz encontrar-se presa desde 8 de outubro de 2020. Menciona ser mãe de menores, atualmente com idades inferiores a doze anos. Sublinha indeferido pedido de implemento de custódia domiciliar, surgindo o descompasso.
    Sustenta necessária a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a pessoa custodiada for mulher, possuir filho menor e responder por crime praticado sem violência ou grave ameaça, tampouco cometido contra filho ou dependente, ante o disposto nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Afirma assegurado a advogada o direito de não ficar presa, antes de sentença transitada em julgado, exceto em sala de Estado-Maior, com instalações condignas, e, na falta, em custódia domiciliar. Articula com a inadequação do local onde se encontra.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja colocada em prisão domiciliar. Busca a confirmação da providência.
    2. Apesar da natureza coletiva do habeas de nº 143.641/SP, não há falar em atribuição de eficácia vinculante a ato surgido no âmbito de processo subjetivo. O acórdão formalizado, publicado em 9 de outubro de 2018, esclarece, tendo em conta o voto proferido pelo Relator, ministro Ricardo Lewandowski, o alcance da óptica adotada, a revelar inadequada a medida visando arguir o descumprimento do que determinado na impetração. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator